Tribunal: TJBA
Processo: 8078900-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078900-42.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA APELADO: POLLYANNA MAXIMO GRAMLICH GUIMARAES e outros Advogado(s):LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA PUBLICITÁRIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a presente controvérsia acerca da reforma da sentença que julgou procedentes os pleitos autorais, determinando que a instituição de ensino Requerida garantisse a inclusão dos estudantes Requerentes no Programa de Parcelamento Especial Privado (PEP) - UNIME, retroativamente à data da matrícula inicial do curso, nos moldes da oferta publicitária, compensando-se, nas prestações vincendas, eventuais valores pagos a maior, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 2. Tratando-se a demanda em tela de relação de consumo e, em razão do direito à informação, ventilado pelo art. 6º, III do CDC, cabia ao Réu, ora Apelante, deixar clara e exata as especificações e características do produto ou serviço fornecido 3. Em análise ao conjunto documental acostado aos autos pelo Réu, ora Apelante, identificou-se a presença de panfleto publicitário no corpo do Recurso de Apelação, que constou informação acerca da necessidade de consulta aos requisitos de elegibilidade do PEP para todos os estudantes. 4. É dizer, o material publicitário utilizado pela IES consignava, expressa e claramente, a necessidade de que os interessados consultassem as condições de adesão ao parcelamento. 5. Todavia, não há nos autos prova de que os estudantes Apelados tenham acessado o sítio eletrônico disponibilizado, nem tão pouco que tenham entrado em contato previamente com a instituição Apelante, a fim de conhecer a aplicabilidade do benefício pretendido ao seu caso específico, de modo que não se pode falar em propaganda enganosa, considerando a existência de informações que poderiam ser facilmente verificadas pelos Recorridos. 6. Não há informações de que a concessão do financiamento seria medida automática à aprovação em vestibular. 7. Nesta esteira, restou identificada a livre declaração de vontade dos Apelados, requisito subjetivo para constituição dos contratos. 8. Recurso provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8078900-42.2020.8.05.0001, tendo como Apelante UNIME - UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e Apelados POLLYANNA MAXIMO GRAMLICH GUIMARÃES e VILGO GUIMARAES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.